Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR PRESUMÍVEL. PESSOA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor, criança de 8 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (TEA), o que fundamentou a indicação de assistente terapêutico em ambiente escolar, conforme relatório médico.

2. A cobertura do plano de saúde é limitada aos procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, cuja função é facilitar o processo de inclusão da criança e auxiliá-la em suas dificuldades de socialização e de aprendizagem em ambiente escolar.

3. A negativa de cobertura conta com respaldo legal e contratual, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade. Assim, não há como autorizar a cobertura pretendida, pois não está abrangida no preço pago pelos serviços ofertados pelo plano de saúde.

4. É presumível, até prova em contrário, de que o autor não aufere rendimentos que lhe permitam custear as despesas do processo. Os rendimentos do genitor, no caso, não se mostram relevantes para afastar a gratuidade da justiça concedida em ação proposta pelo filho.

5. Apelações não providas. Unânime.